Tribunal: STF
Processo: Rcl 80786
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Santa Casa de Misericórdia de Barretos em face de acórdão proferido pela 6ª Turma Recursal Provisória do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (Processo 3001420-69.2023.8.06.0024), que teria, em tese, negado vigência à Súmula Vinculante 37.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “A r. Decisão impugnada foi proferida no escopo da Ação Indenizatória nº 3001420-69.2023.8.06.0024, na qual se discute, em linhas gerais, a possibilidade de conversão do auxílio-moradia in natura, previsto no art. 4º, §5º da Lei Federal nº 6.932/1981, em indenização pecuniária. Veja-se:



    [...]



    Tem-se que a matéria controvertida envolve o fato de que o Reclamante deixou de utilizar a moradia in natura devidamente ofertada pela instituição Reclamante, sem qualquer recusa quanto à disponibilização desta, pleiteando, em substituição, o pagamento em dinheiro e de cunho indenizatório, o que, com a devida vênia, carece de amparo legal e afronta os limites impostos à atuação do Poder Judiciário.



    Não obstante a jurisprudência qualificada e vinculante desta C. Corte Superior acerca da impossibilidade de o Poder Judiciário conceder, por analogia ou princípios, vantagens pecuniárias a servidores públicos ou equiparados, o E. Órgão reclamado entendeu por bem suprir a lacuna legislativa, atuando como legislador positivo, em afronta direta à Sumula Vinculante nº 37/STF, in verbis: 



    [...]



    Em outras palavras, a E. Turma Recursal do Ceará ignorou a ordem desta Corte, e exerceu papel competente a outro poder, ao passo que entendeu pela concessão de verba indenizatória inexistente no ordenamento jurídico, o que justifica o manejo da presente reclamação, notadamente com o fito de garantir a autoridade da decisão anteriormente proferida”.



    Ao final, no mérito, requer a procedência do pedido para “julgar TOTALMENTE PROCEDENTE a presente Reclamação Constitucional, cassando o v. Acórdão reclamado (doc. 3), frente à violação da Súmula Vinculante nº 37 deste C. STF e, ao final, julgar IMPROCEDENTE a Ação indenizatória nº 3001420-69.2023.8.06.0024”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 



    O parâmetro de controle invocado é o enunciado da Súmula Vinculante 37, cujo teor é o seguinte: 



    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”



    Importante ressaltar o contexto próprio e específico dos precedentes, a seguir descritos, que deram origem ao verbete em questão: 



    “A questão central a ser discutida nestes autos refere-se à possibilidade de o Poder Judiciário ou a Administração Pública aumentar vencimentos ou estender vantagens a servidores públicos civis e militares, regidos pelo regime estatutário, com fundamento no princípio da isonomia, independentemente de lei. Inicialmente, salienta-se que, desde a Primeira Constituição Republicana, 1891, em seus artigos 34 e 25, já existia determinação de que a competência para reajustar os vencimentos dos servidores públicos é do Poder Legislativo, ou seja, ocorre mediante edição de lei. Atualmente, a Carta Magna de 1988, artigo 37, X, trata a questão com mais rigor, uma vez que exige lei específica para o reajuste da remuneração de servidores públicos. A propósito, na Sessão Plenária de 13.12.1963, foi aprovado o enunciado 339 da Súmula desta Corte, (...). Dos precedentes que originaram essa orientação jurisprudencial sumulada, resta claro que esta Corte, pacificou o entendimento no sentido de que aumento de vencimentos de servidores depende de Lei e não pode ser efetuado apenas com suporte no princípio da isonomia. (…) Registre-se que, em sucessivos julgados, esta Corte tem reiteradamente aplicado o Enunciado 339 da Súmula do STF, denotando que sua inteligência permanece atual para ordem constitucional vigente.” (RE 592.317 RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJe de 10.11.2014)



    “Ressalto que, segundo entendimento pacificado no Supremo Tribunal Federal, não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia, conforme preceitua o Enunciado n. 339 da Súmula desta Corte, nem ao próprio legislador é dado, segundo o art. 37, XIII da Constituição Federal, estabelecer vinculação ou equiparação de vencimentos” (ARE 762.806 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 18.9.2013)



    Na hipótese, o Juízo da 9ª Unidade do Juizado Especial Cível da comarca de Fortaleza julgou parcialmente procedente o pedido formulado pela ora beneficiária na ação indenizatória originária, sob os seguintes fundamentos: 



    “No caso dos autos, o cerne da questão posta em juízo diz respeito ao pagamento retroativo de auxílio-moradia à parte autora, decorrente de residência médica.



    Cumpre salientar que o artigo 4º, § 5º, inciso III, da Lei Federal nº 6.932/1981, dispõe sobre as atividades do médico residente e determina que a instituição de saúde responsável pelo programa tem a obrigação de oferecer, durante todo o período da residência, alimentação e moradia in natura, e não em pecúnia ou mediante reembolso, estipulando da seguinte forma:



    Art. 4º - Ao médico-residente é assegurado bolsa no valor de R$ 2.384,82 (dois mil, trezentos e oitenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), em regime especial de treinamento em serviço de 60 (sessenta) horas semanais. (...) § 5º A instituição de saúde responsável por programas de residência médica oferecerá ao médico-residente, durante todo o período de residência: I - condições adequadas para repouso e higiene pessoal durante os plantões; II - alimentação; e III - moradia, conforme estabelecido em regulamento.



    Nesse diapasão, é assegurado pela lei que as instituições responsáveis por programas de residência têm o dever legal de oferecer moradia ao médico residente, como no caso dos autos.



    O Superior Tribunal de Justiça possui precedente de que se houver descumprimento da obrigação imposta na lei, o auxílio-moradia deverá ser convertida em pecúnia: 



    [...]



    Deste modo, no caso de não ser concedida acomodação apropriada para habitação do estudante durante o período em que realiza residência médica, este faz jus ao auxílio moradia, ou a indenização que compensa o benefício não disponibilizado.



    No entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a obrigação do auxílio moradia deve ser revertida em pecúnia, como forma de indenização àqueles que não tiveram acesso ao benefício durante o período de residência médica, em "valor razoável que garanta um resultado prático equivalente". O valor consolidado pelos Tribunais, nos casos concretos, é de 30% (trinta por cento) incidente sobre a bolsa-auxílio paga aos médicos residentes durante o período do curso.



    Seguindo a linha do Superior Tribunal de Justiça, o Representativo 125, expedido pela Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais em julgamento representativo de controvérsia '77', resta fixado no seguinte sentido:



    [...]



    Deste modo, entendo por condenar a requerida a pagar em favor da parte autora o auxílio moradia no valor mensal correspondente a 30% (trinta por cento) sobre o valor da bolsa-auxílio recebido pelo médico residente durante o período em que esteve no programa de residência médica.”



     Posteriormente, a Turma Recursal negou provimento ao Recurso Inominado interposto pela Santa Casa de Misericórdia de Barretos, ora Reclamante, nos termos de acórdão assim ementado: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA. AUXÍLIO MORADIA. LEIS Nº 6.932/81 E 12.514/11. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO STJ E DAS TURMAS RECURSAIS DO TJ/CE. PERCENTUAL DE 30% SOBRE O VALOR MENSAL DA BOLSA-AUXÍLIO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.   



    I. CASO EM EXAME  



    1. Dispensado o relatório na forma do art. 46 da Lei n.º 9099/95.  



    2. Na espécie, conforme se extrai dos autos, o juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a demandada, Santa Casa de Misericórdia de Barretos, ao pagamento correspondente a 30% (trinta por cento) sobre o valor da bolsa-auxílio recebido pelo médico residente durante o período em que esteve no programa de residência médica (13/09/2018 a 28/02/2019) em razão do reconhecimento da prescrição quinquenal considerada a data da propositura da ação (13.09.2023), acrescido de correção monetária a contar da data em que cada pagamento que deveria ter sido efetuado e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (ID. 14068184).  



    3. A parte ré, Santa Casa de Misericórdia de Barretos, opôs embargos de declaração (ID. 14068190) alegando omissão. Sentença (ID. 14068196) conheceu dos embargos de declaração, porém negou-lhes provimento.  



    4. A parte ré interpôs recurso inominado (ID. 14068202), requerendo que a sentença seja reformada para que a ação seja julgada totalmente improcedente, alegando: 1) ausência de requerimento de moradia in natura; 2) ausência de respaldo jurídico no requerimento – pagamento de auxílio moradia ausente de regulamentação; 3) aplicação analógica dos requisitos definidos pelo CNMP para concessão do auxílio; 4) subsidiariamente, redução do valor arbitrado a título de auxílio moradia.  



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO   



    5. Cinge-se a controvérsia a respeito da concessão de auxílio moradia a residente em programa de residência-médica.  



    III. RAZÕES DE DECIDIR  



    6. O juízo de primeiro grau entendeu, de acordo com precedentes do STJ, que a obrigação do auxílio moradia deve ser revertida em pecúnia, como forma de indenização àqueles que não tiveram acesso ao benefício durante o período de residência médica, tendo calculado o valor de 30% incidente sobre a bolsa-auxílio paga aos médicos.  



    7. Inicialmente, sobre o argumento de ausência de requerimento de moradia in natura, não merece prosperar a alegação da requerida, tendo em vista que a tentativa de solucionar a contenda por via administrativa não é condição para o ajuizamento da ação, por ausência de previsão legal ou de entendimento jurisprudencial a respeito.  



    8. Sobre o argumento da ausência de regulamentação do pagamento do auxílio-moradia, não merece prosperar o pedido recursal. Como restou consignado em sentença, a Lei 12.514/2012 deu nova redação ao art. 4º da Lei nº 6.932/81 que disciplina as atividades do médico-residente e trata das contribuições devidas aos conselhos profissionais em geral, devendo ser aplicada ao caso concreto, prevendo especificamente o direito à moradia em seu parágrafo 5º, da seguinte forma:  



    “Art. 4º, §5º A instituição de saúde responsável por programas de residência médica oferecerá ao médico-residente, durante todo o período de residência:



    I - condições adequadas para repouso e higiene pessoal durante os plantões;



    II - alimentação; e



    III - moradia, conforme estabelecido em regulamento.”  



    9. No mesmo sentido, o STJ possui precedentes em casos análogos aplicando a referida lei, e entendendo cabível a conversão do auxílio em pecúnia quando não fornecida a moradia ao médico residente, vejamos:  



    PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESIDÊNCIA MÉDICA. AUXÍLIO-MORADIA. REEMBOLSO. REVOGAÇÃO PELA LEI N. 10.405/02. RESTABELECIMENTO COM MEDIDA PROVISÓRIA, CONVERTIDA NA LEI N. 12.514/12. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRECEDENTES.



    1. O presente agravo interno foi interposto contra decisão publicada na vigência do novo Código de Processo Civil, razão pela qual devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado Administrativo n. 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016.



    2. A Lei n. 10.405/2002 revogou os dispositivos que asseguravam o direito dos médicos residentes ao reembolso parcial da contribuição previdenciária e à disponibilização de alimentação e moradia. Esses benefícios somente foram restabelecidos posteriormente, com a Medida Provisória 536/2011, convertida na Lei n. 12.514/2012.



    3. No período de 10/1/2002 a 31/10/2011, não há que se falar em direito dos médicos residentes às referidas vantagens, visto que o art. 4º, § 2º, da Lei n. 6.932/1981, com a redação dada pela Lei n. 8.138/1990, juntamente com todos os demais artigos, foi revogado pela Lei n. 10.405/2002, não se limitando os efeitos da referida revogação ao caput do referido dispositivo.



    4. Verifica-se que a agravada esteve inserida no programa de residência médica nos períodos de 1/3/2018 a 28/2/2021, fazendo jus à indenização pelos gastos decorrentes do não fornecimento de moradia e respectiva conversão em pecúnia.



    5. Agravo interno não provido.



    (AgInt no REsp n. 1.945.596/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 22/3/2023.)  



    10. Diante da legislação específica sobre a temática, não há que se falar em aplicação analógica dos requisitos definidos pelo CNMP para concessão do auxílio moradia, tendo em vista se tratar de vínculos completamente distintos.  



    11. As Turmas Recursais do TJ/CE possuem diversos precedentes no sentido de reconhecer a desnecessidade de prévio requerimento administrativo e a possibilidade de conversão do auxílio em pecúnia, vejamos:



    [...] 



    12. Inclusive esta Sexta Turma Recursal, vejamos:



    [...]



    13. Quanto ao valor fixado a título indenizatório, a sentença estabeleceu o percentual de 30% do valor da bolsa-auxílio paga aos médicos residentes durante o período em que esteve no programa, reconhecendo ainda a prescrição quinquenal quanto aos valores anteriores a 09/2018. O valor foi fixado com base nos precedentes das Turmas Recursais do TJ/CE (alguns colacionados acima) e da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, em julgamento representativo de controvérsia de nº 77, motivo pelo qual também não merece reforma.  



    14. Sendo assim, inexiste ambiente fático-processual a modificar o entendimento demonstrado pelo juiz monocrático na sentença de mérito ora combatida, que será mantida, por súmula de julgamento, em conformidade com o art. 46 da Lei nº 9.099/95.  



    IV. DISPOSITIVO E TESE  



    15. Ante o exposto, conheço do recurso inominado, mas DESPROVEJO o recurso inominado.  



    16. Condeno o recorrente nas custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação.” (grifo original) (eDoc. 7) 



    Como se vê, a autoridade reclamada acolheu o pedido de conversão em pecúnia do auxílio moradia devido à parte beneficiária, e não oferecido pela Reclamante durante o programa de residência médica, nos termos da lei de regência e à luz do conjunto fático-probatório dos autos originários, com observância ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa. 



    Não houve, portanto, atuação do Poder Judiciário no sentido de conceder diferenças salariais ou vantagens a servidores públicos, sem autorização legislativa, a pretexto de aplicação do princípio da isonomia, que é vedada nos termos da Súmula Vinculante 37.



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com o precedente vinculante invocado.



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente